Tribunal: TJMT
Processo: 1043772-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043772-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[VITOR FRANZON DE AZEVEDO - CPF: 018.745.121-40 (ADVOGADO), WW/NET COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 04.645.332/0001-84 (AGRAVANTE), FAVORITO SUPERMERCADO LTDA - CNPJ: 00.954.305/0001-32 (AGRAVADO), M - SOLUCOES - LTDA - CNPJ: 44.600.530/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVICOS SOLUCOES EM ENERGIA LTDA - CNPJ: 40.481.725/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), BARBARA SOARES FREITAS FERNANDES - CPF: 059.361.801-74 (ADVOGADO), CARLITO FERNANDES NETO - CPF: 474.583.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil. agravo de instrumento. ação de rescisão contratual c/c indenização. preclusão consumativa. retratação da réplica no mesmo prazo processual. alegação de grupo econômico e confusão societária. legitimidade passiva como matéria de ordem pública. suspensão do processo para diligências investigativas. medida prudencial do juízo. recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por 123 Solar Placas Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de ação de rescisão contratual cumulada com indenização, que suspendeu o processo por 30 dias para realização de diligências destinadas a apurar a estrutura societária das rés, postergando a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela agravante.

2. A agravante sustenta a ocorrência de preclusão consumativa, sob o argumento de que o autor da demanda apresentou manifestação reconhecendo sua ilegitimidade passiva e requerendo sua exclusão do processo, tendo posteriormente protocolizado nova petição em sentido oposto, pleiteando a suspensão do feito para investigação acerca de eventual grupo econômico.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de segunda manifestação pela parte autora, no mesmo prazo processual, configura preclusão consumativa apta a impor a exclusão imediata da agravante do polo passivo, ou se é legítima a suspensão do processo para averiguação de eventual grupo econômico e confusão patrimonial entre as rés.

III. Razões de decidir

4. A preclusão consumativa impede a repetição de ato processual já praticado, visando preservar a estabilidade e a segurança jurídica do procedimento, nos termos do art. 507 do CPC.

5. Contudo, a legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, passível de apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se submetendo aos efeitos da preclusão, especialmente quando surgem elementos indicativos de possível grupo econômico ou confusão societária.

6. A apresentação de nova manifestação pela parte autora, no mesmo dia e dentro do prazo processual, pode ser compreendida como retratação fundada na descoberta superveniente de elementos relevantes para a definição da legitimidade passiva.

7. A existência de identidade societária entre as empresas rés, evidenciada nos documentos acostados aos autos, constitui indício relevante que justifica a adoção de providências instrutórias antes da exclusão definitiva da agravante da lide.

8. A suspensão do processo para realização de diligências investigativas insere-se no poder de direção do processo atribuído ao magistrado, sendo medida compatível com os princípios da cooperação processual, da boa-fé e da primazia do julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública e pode ser examinada a qualquer tempo, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

2. É legítima a suspensão do processo para apuração de eventual grupo econômico ou confusão patrimonial entre empresas demandadas, quando presentes indícios documentais que recomendem a adequada instrução probatória antes da definição da legitimidade passiva.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 5º, 6º, 139, 485, §3º, e 507.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.444.360/SE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 15.05.2014; STJ, AgInt no REsp 1.826.724/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 25.05.2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por 123 SOLAR PLACAS LTDA em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos da Ação de “Rescisão Contratual c/c Indenização” (Proc. nº 1006872-89.2023.8.11.0013), acolheu a manifestação da parte autora (ora Agravada), determinando a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para a realização de diligências investigativas acerca da estrutura societária das rés, postergando a análise da preliminar de ilegitimidade passiva (Id. nº 215649233 dos autos de origem).

A agravante sustenta que a decisão agravada é nula, porquanto desconsiderou manifestação processual válida e tempestiva apresentada pelo próprio autor da demanda, na qual este reconheceu expressamente a ilegitimidade passiva da empresa agravante e requereu sua exclusão do polo passivo.

Assevera que, após a apresentação de contestação arguindo a ilegitimidade passiva, o Juízo de origem determinou a intimação da parte autora para manifestação, nos termos do art. 350 do Código de Processo Civil, oportunidade em que o autor apresentou petição reconhecendo que desconhecia a empresa agravante e requerendo sua imediata exclusão do processo.

Aduz, contudo, que, no mesmo dia, o agravado protocolizou segunda manifestação, em sentido diverso da anterior, requerendo a suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias para a realização de diligências. Sustenta que tal circunstância, segundo a agravante, configura ato processual incompatível com a manifestação anteriormente praticada, caracterizando hipótese típica de preclusão consumativa.

Enfatiza que, apesar da existência da primeira manifestação válida e tempestiva, o Juízo de origem desconsiderou tanto a contestação apresentada quanto a manifestação inicial do autor, acolhendo apenas a segunda petição e suspendendo o feito, sem enfrentar o pedido convergente das partes quanto ao reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

Defende que a prática de dois atos processuais sucessivos e incompatíveis para o mesmo fim viola os princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da estabilidade dos atos processuais, razão pela qual a segunda manifestação deveria ter sido considerada juridicamente ineficaz.

Alega, ainda, que a manutenção da agravante no polo passivo da demanda, mesmo após o próprio autor reconhecer sua ilegitimidade, prolonga indevidamente sua permanência em litígio com o qual não possui qualquer vínculo, causando evidente prejuízo processual e afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Requer o provimento do recurso para reconhecer a preclusão consumativa, validando-se a primeira manifestação e, por consequência, excluindo-se a agravante da lide (Id. nº 334562376)

Em contrarrazões (Id. nº 342733893), a agravada, Favorito Supermercado Ltda., defende a manutenção da decisão, sustentando que a apresentação da segunda petição decorreu da descoberta superveniente, ainda no curso do prazo processual, de fortes indícios de grupo econômico e de confusão patrimonial entre as rés.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e encontra-se devidamente preparado.

A decisão recorrida, embora determine a suspensão do feito, versa transversalmente sobre a exclusão de litisconsorte, matéria inserida no rol taxativo mitigado do art. 1.015 do Código de Processo Civil, uma vez que a pretensão recursal consiste na imediata exclusão da parte por força da alegada preclusão consumativa da manifestação da autora.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na verificação da ocorrência de preclusão consumativa em relação à réplica apresentada pela parte autora e se tal instituto processual, no caso concreto, impõe ao magistrado o dever de excluir a agravante do polo passivo, a despeito de alegações supervenientes de fraude e de existência de grupo econômico.

A preclusão consumativa, prevista no art. 507 do Código de Processo Civil, opera-se quando a parte pratica o ato processual que lhe competia, exaurindo a faculdade de fazê-lo novamente ou de emendá-lo, salvo erro material. A regra visa garantir a regular marcha processual e a segurança jurídica, impedindo o bis in idem processual e o comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

Sob uma análise estritamente formalista, assistir-lhe-ia razão à agravante, pois a parte autora protocolizou uma petição concordando com a ilegitimidade passiva e, horas depois, apresentou outra em sentido diametralmente oposto.

Todavia, o processo civil contemporâneo não constitui um fim em si mesmo, mas instrumento voltado à realização do direito material e à busca da verdade real, especialmente quando permeado por princípios constitucionais como a inafastabilidade da jurisdição e a efetividade da tutela jurisdicional.

A análise da questão não pode dissociar-se do contexto fático-probatório trazido aos autos, sob pena de o Poder Judiciário convalidar eventual fraude processual sob o manto do formalismo.

Da análise dos documentos acostados, notadamente das alterações contratuais da agravante (123 Solar Placas Ltda.) e da corré (123 Solar Franchising Ltda.), verifica-se a identidade de sócios e administradores — Sr. João Vitor Vilela Sauder e Sra. Natália Miahira Silveira. Tal circunstância, omitida na contestação da agravante, que se limitou a alegar distinção de CNPJs, constitui indício relevante da possível existência de grupo econômico familiar ou de fato.

A legitimidade das partes constitui matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que as condições da ação podem ser apreciadas a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. DEVIDO ENFRENTAMENTO DA TESE. NECESSIDADE. OMISSÃO CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS. 1. O acórdão recorrido incorreu em efetiva violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil, pois o ente estadual suscitou omissão atinente à ausência de interesse de agir do contribuinte, visto que este teria aderido a programa de parcelamento. 2. O Tribunal deixou de analisar o tema suscitado por entender que a matéria estaria preclusa, pois configuraria inovação recursal vedada pelo princípio do tantum devolutum quantum apelatum. 3. Contudo, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a matéria relativa às condições da ação - legitimidade, interesse processual (interesse de agir) e possibilidade jurídica do pedido -, por configurarem matéria de ordem pública, comportam apreciação a qualquer tempo e grau de jurisdição, não estando, portanto, sujeitas à preclusão. 4. Outrossim, o amplo efeito devolutivo da remessa necessária mitiga o princípio tantum devolutum quantum appelatum, uma vez que não limita o conhecimento do Tribunal a quo à matéria efetivamente impugnada no recurso de apelação pelo ente público. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1444360 SE 2014/0066041-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 15/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2014)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ARGUIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. As questões de ordem pública são insusceptíveis de preclusão nas instâncias ordinárias, razão pela qual nelas podem ser conhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição, de ofício ou mediante provocação da parte, ainda que arguidas em recurso de embargos de declaração. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1826724 MG 2019/0208173-7, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 25/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2020)

Assim, o fato de a parte autora ter inicialmente concordado com a exclusão da agravante não retira do magistrado o poder-dever de examinar a legitimidade passiva à luz da realidade fática demonstrada nos autos.

Ademais, a manifestação processual eventualmente influenciada por erro de fato — como o desconhecimento momentâneo da ligação societária entre as rés — pode ser retificada quando realizada dentro do prazo legal e antes da prolação de decisão judicial.

A segunda petição apresentada pela agravada, protocolada no mesmo dia, configura verdadeiro pedido imediato de retratação, fundamentado na descoberta de elementos que indicam possível confusão societária e utilização da personalidade jurídica para diluição de responsabilidades.

O princípio da boa-fé processual (art. 5º do CPC) e o dever de cooperação (art. 6º do CPC) impõem às partes a exposição dos fatos conforme a verdade. Caso se confirme a existência de grupo econômico, a utilização da preclusão consumativa como mecanismo para afastar a responsabilidade processual pode caracterizar abuso do direito de defesa.

Nesse contexto, a decisão do magistrado de origem, ao suspender o feito pelo prazo de 30 (trinta) dias para realização de diligências investigativas, revela-se medida prudente e compatível com o poder de direção do processo previsto no art. 139 do CPC.

Importante ressaltar que a decisão agravada não determinou a permanência definitiva da agravante no polo passivo, limitando-se a sobrestar o feito para permitir melhor esclarecimento da estrutura societária das empresas envolvidas, evitando-se decisão prematura que poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

A jurisprudência admite a flexibilização de institutos processuais quando necessária à concretização da primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC) e à prevenção de eventuais fraudes ou abusos processuais.

Desse modo, excluir a agravante exclusivamente com base na primeira manifestação do autor — posteriormente retificada no mesmo dia — e ignorando indícios documentais de possível confusão societária significaria privilegiar a forma em detrimento da justiça material.

Portanto, não há falar em nulidade da decisão recorrida ou violação à segurança jurídica, uma vez que a medida adotada visa justamente assegurar a correta apuração da legitimidade das partes.

Conclui-se, assim, que a suspensão do processo constituiu providência adequada e proporcional diante dos elementos constantes dos autos, inexistindo direito líquido e certo da agravante à sua imediata exclusão da lide.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se inalterada a r. decisão agravada que suspendeu o feito para a realização das diligências necessárias, devendo a questão da legitimidade passiva ser apreciada pelo juízo de origem após a adequada instrução probatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026